Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728195-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE NEILTON OLIVEIRA BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA FREIRE BANDEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DESPACHO Na petição de ID no 37221613, Estefânia Gonçalves Barbosa Colmanetti, OAB/DF 13.158, e Gabriela Rodrigues Lago Costa, OAB/DF 21.924, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrido BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, consoante termo de notificação de resilição de contrato juntado no ID no 37221614. Proceda à exclusão das referidas causídicas dos cadastros do presente feito. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007